Tribunal: TJSP
Processo: 1021193-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da instituição de ensino. Relação de consumo. Recorrente que não divulgou aos alunos o número de vagas disponíveis no processo seletivo interno de transferência. Falha no dever de informação. Os deveres de esclarecimento têm como objeto uma

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da instituição de ensino. Relação de consumo. Recorrente que não divulgou aos alunos o número de vagas disponíveis no processo seletivo interno de transferência. Falha no dever de informação. Os deveres de esclarecimento têm como objeto uma declaração de conhecimento, a qual não foi realizada a favor dos alunos, a fim de garantir a objetividade do procedimento. Violação do art. 6o, III, do CDC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021193-50.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, é apelada SOFIA SANTOS
BELAM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021193-50.2020.8.26.0100 -Voto no 12.216
2
VOTO N° 12.216
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da
instituição de ensino. Relação de consumo. Recorrente que
não divulgou aos alunos o número de vagas disponíveis no
processo seletivo interno de transferência. Falha no dever de
informação. Os deveres de esclarecimento têm como objeto
uma declaração de conhecimento, a qual não foi realizada a
favor dos alunos, a fim de garantir a objetividade do
procedimento. Violação do art. 6o, III, do CDC. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 232/236, que julgou procedentes em parte os
pedidos para condenar a ré em obrigação de fazer, consistente na
transferência da autora do período matutino para o noturno, bem como
abonar as faltas ocorridas no período matutino, diante da frequência da
aluna em outro período. Sucumbentes ambas as partes, condenou-as ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, fixados os
honorários de advogado em R$ 1.500,00, observada a concessão da
gratuidade à autora.
Inconformada, apela a instituição de ensino ré a fls.
239/265. Esclarece que para a realização da transferência dos alunos é
necessária a realização de processo seletivo interno, nos termos da
Ordem Interna OI_RE-0147/2019. A conduta da autora ofende o
princípio da isonomia, uma vez que outros alunos não puderam efetivar
a transferência por ausência de vagas. A demandante pretende, por via
oblíqua, a transferência, o que não se pode admitir. Não tendo a autora
preenchidos os requisitos previstos no edital, a transferência é indevida.
Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021193-50.2020.8.26.0100 -Voto no 12.216
3
Contrarrazões a fls. 270/280.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Consta da inicial que a autora é aluna do quinto
período do Curso de Publicidade e Propaganda ministrado pela
instituição ré. Foi contratada como estagiária no departamento de
Marketing da empresa Baldoni Produtos Naturais Industria e Comércio
Ltda., no período das 9 às 16 horas. Ressaltou que o estágio é exigência
da ré para a conclusão do curso. Deste modo, solicitou transferência para
o curso noturno. Entretanto, mesmo havendo vagas disponíveis no
período noturno, a demandada indeferiu o pedido, razão pela qual
ajuizou a presente ação.
Pois bem.
A relação que vincula as partes é de consumo e,
exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem
sobre a posição da parte consumidora, justifica-se plenamente a
aplicação da norma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
E, no presente caso, não há elementos nos autos que
demonstrem que a instituição ré divulgou, de forma clara e inequívoca, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021193-50.2020.8.26.0100 -Voto no 12.216
4
número de vagas disponíveis para a transferência interna de alunos (fls.
180/182; 185/186).
As obrigações devem ser regidas pelo princípio da
boa-fé, princípio do qual decorrem deveres secundários e anexos, como
os deveres de informação, colaboração e auxílio. Clóvis do Couto e
Silva ensina que os deveres de auxílio são “entendidos como aquelas
hipóteses em que o fim somente pode ser obtido com a cooperação
mútua. Denominam-se deveres de auxílio certo tipo particular que nada
tem que ver propriamente com as prestações principais” (A obrigação
como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2013, pp.96).
Dentre os deveres secundários encontra-se o dever
de esclarecimento que, como seu nome indica, “dirige-se ao outro
participante da relação jurídica, para tornar clara certa circunstância
de que o alter tem conhecimento imperfeito, ou errôneo, ou ainda ignora
totalmente” (A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2013,
pp.94).
Esses deveres de esclarecimento têm como objeto
uma declaração de conhecimento, declaração que a ré não realizou em
favor dos seus alunos, informando-os a respeito do número de vagas do
processo seletivo de transferência.
Compete à apelante a realização de processo seletivo
de transferência interna de forma transparente, com a divulgação do
número de vagas e do número de inscritos, a fim de que não paire
quaisquer dúvidas a respeito da objetividade e licitude do procedimento.
Vale destacar que não há qualquer óbice à realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021193-50.2020.8.26.0100 -Voto no 12.216
5
de processo seletivo interno, tampouco qualquer abusividade nos
requisitos exigidos. Todavia, como já mencionado, compete à ré realizar
o procedimento às claras, com a divulgação dos números de vagas
disponíveis.
Assim, a conduta da ré viola o artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a r. sentença não
comporta qualquer alteração.
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau.
Uma
vez
que
a
parte
adversa
apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para R$ 3.000,00, sopesado o trabalho
realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora